Tribunal: TJSP
Processo: 1014080-19.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Colisão de caminhão contra veículo de passeio estacionado em via pública – Revelia que não produz o efeito mencionado no artigo 344, do NCPC, se, havendo pluralidade de réus, um deles oferece contestação – Culpa do condutor do caminhão incontroversa nos autos – Dano material satisfatoriamente demonstrado – Pretensão

Ementa:
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Colisão de caminhão contra veículo de passeio estacionado em via pública – Revelia que não produz o efeito mencionado no artigo 344, do NCPC, se, havendo pluralidade de réus, um deles oferece contestação – Culpa do condutor do caminhão incontroversa nos autos – Dano material satisfatoriamente demonstrado – Pretensão deduzida na inicial que se tem por procedente – Encargos sucumbenciais redistribuídos – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014080-19.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., são apelados METAIS COMERCIAL
LTDA e JULIO SERGIO GOMES NASCIMENTO (REVEL).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014080-19.2018.8.26.0002 – VOTO No 40.267 – FAMR
2/6
APELAÇÃO No 1014080-19.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APELANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
APELADOS: METAIS COMERCIAL LTDA. e JULIO SERGIO GOMES
NASCIMENTO
VOTO No 40.267
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
Pretensão indenizatória
julgada improcedente
Colisão de caminhão contra veículo
de passeio estacionado em via pública
Revelia que não
produz o efeito mencionado no artigo 344, do NCPC, se,
havendo pluralidade de réus, um deles oferece contestação
Culpa do condutor do caminhão incontroversa nos autos

Dano material satisfatoriamente demonstrado
Pretensão
deduzida na inicial que se tem por procedente
Encargos
sucumbenciais redistribuídos Apelação provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão indenizatória derivada de acidente automobilístico,
condenada a autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, a autora bate-se pela procedência da
pretensão deduzida na inicial. Alega que, em que pese a revelia do réu JÚLIO
SÉRGIO decretada a fls. 110 dos autos, o juízo sentenciante deixou de aplicar os
efeitos dela decorrentes, não considerando que os fatos se tornaram
incontroversos, nos termos do artigo 341, do Código de Processo Civil. Salienta
que instruiu a inicial com boletim de ocorrência, DUT e tabela FIPE, comprovando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014080-19.2018.8.26.0002 – VOTO No 40.267 – FAMR
3/6
a existência do dano. Assinala que, em razão das avarias e inviabilidade
econômica do conserto, o automóvel foi vendido no ano de 2016 por R$
12.907,84, embora se tratasse de veículo fabricado no ano de 2015, conforme
registrado no DUT juntado a fls. 27. Destaca que o valor do veículo, na data do
acidente, a 01.04.2015, estava estimado em R$ 32.994,00 pela tabela FIPE, e foi
vendido, como anotado anteriormente, por R$ 12.907,84, o que considera o
bastante para comprovação do prejuízo de R$ 20.086,16. Anota que juntou com a
réplica o documento comprobatório de que o veículo foi vendido por R$
12.907,94, do que infere ser indiscutível que o veículo foi vendido por preço
inferior ao de mercado em decorrência do acidente causado pelos réus. Sustenta
ser desnecessária a comprovação do efetivo desembolso do valor para
acolhimento da pretensão reparatória, desembolso este que não é pressuposto
da responsabilidade civil, não constituindo óbice à pretensão reparatória a
alienação do veículo antes de efetuado o conserto. Anota que embora o juízo
tenha considerado que o orçamento foi emitido três anos após o acidente, a
pretensão deduzida na inicial não busca o valor estimado no orçamento para o
conserto, mas sim a diferença entre o valor de mercado e o valor de alienação,
consistente no efetivo prejuízo sofrido.
Recurso tempestivo, preparado e respondido pela ré
METAIS COMERCIAL LTDA.
É o relatório.
A ausência de contestação por parte do apelado JULIO
SERGIO GOMES NASCIMENTO não produziu os efeitos da revelia previstos no
artigo 344, do Código de Processo Civil, pois caracterizada a hipótese do artigo
345, inciso I, segunda a qual, a revelia não produz o efeito mencionado no artigo
344 se, havendo pluralidade de réus
como no presente caso
um deles
contestar a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014080-19.2018.8.26.0002 – VOTO No 40.267 – FAMR
4/6
Daí porque não há se falar na presunção da veracidade dos
fatos alegados na inicial alvitrada pela apelante.
O apelo, entretanto, comporta provimento.
A pretensão deduzida na inicial veio escorada na alegação
de que o veículo pertencente à apelante, discriminado na inicial, foi abalroado
pelo caminhão pertencente à apelada METAIS COMERCIAL, na ocasião
conduzido pelo seu então motorista JULIO SERGIO GOMES NASCIMENTO, do
que resultou a perda total do veículo, dada a inviabilidade econômica dos
reparos, com os salvados vendidos por R$ 12.907,84. Postulou a condenação
dos apelados ao pagamento da diferença entre essa quantia e aquela indicada na
tabela FIPE como correspondente ao valor de mercado do automóvel perdido,
estimada em R$ 20.086,16.
A
apelada
METAIS
COMERCIAL
LTDA.
admitiu
expressamente, na contestação por ela ofertada, que é seu o caminhão apontado
como causador do acidente reportado na inicial, além de reconhecer que na
ocasião ele era conduzido pelo apelado JULIO SERGIO GOMES NASCIMENTO,
seu motorista à época (fl. 47).
A objeção central arguida na contestação volta-se apenas
contra a apuração do dano material suportado pela apelante, por alienar o bem
sem antes consertá-lo, impedindo que a apelante participasse dessa apuração no
âmbito extrajudicial.
Nota-se que não há, na contestação, impugnação idônea e
consistente da dinâmica do acidente declinada na inicial e que é, inclusive, a
mesma registrada no boletim de ocorrência policial juntado a fls. 19/21,
documento este que não foi impugnado pela apelante, assim como não foram
impugnadas as fotografias de fls. 25/26, que retratam perfeitamente a extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014080-19.2018.8.26.0002 – VOTO No 40.267 – FAMR
5/6
dos danos causados ao veículo pertencente à apelante.
A autoridade policial responsável pela lavratura do boletim
de ocorrência declarou que foi apurado no local do acidente que o apelado JULIO
SÉRGIO, que se fez presente no plantão policial (fl. 20), perdeu o controle do
caminhão, atravessou o canteiro central da via por onde trafegava e colidiu contra
um muro e contra outros veículos que se encontravam estacionados no outro
lado da via, entre eles o veículo da apelante (fl. 21).
Vale dizer, não há controvérsia sobre a culpa do condutor do
caminhão pertencente à apelada METAIS COMERCIAL pelo acidente.
Cabia, nesse panorama, à apelada METAIS COMERCIAL
demonstrar que o valor estimado para o prejuízo, consistente na diferença entre o
valor de mercado do veículo, segundo a tabela FIPE, e o valor de venda
estampado no DUT, não foi correto, fato que não provou no curso da instrução.
A apelante, de seu lado, demonstrou
com maiores
detalhes na réplica que o conserto do automóvel era economicamente inviável,
o que pode ser aferido pelo valor de venda registrado no documento de
transferência do veículo, trazido com a petição inicial (fl. 27), em comparação ao
preço de mercado do veículo na data do acidente (fl. 04).
E o fato de o veículo da apelante não ter sido recuperado
antes de ser alienado não pode ser tido por decisivo na espécie, a ponto de por si
só desautorizar a pretensão da apelante. Além disso, não consta dos autos prova
indicativa da adoção de comportamento ativo dos representantes legais da
apelante na procura da composição dos danos provocados por seu preposto, de
forma que é muito cômoda a alegação de que não teve oportunidade de participar
da apuração extrajudicial promovida pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014080-19.2018.8.26.0002 – VOTO No 40.267 – FAMR
6/6
Por todos estes motivos, o apelo comporta provimento para
que seja julgada procedente a pretensão reparatória deduzida na inicial,
condenando-se os apelados solidariamente a pagar à apelante a quantia de R$
20.086,16, correspondente ao dano experimentado.
A correção monetária pela tabela prática deste Tribunal e os
juros de mora de 1% ao mês deverão ser computados desde a data da venda do
veículo registrada no documento de transferência (04.06.2016), conforme
entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça com as Súmulas 43 e
54.
Corolário de todo o exposto é que se faz necessária a
redistribuição dos encargos da sucumbência que deverão ser suportados
integralmente pelos apelados, posto que saíram vencidos na integralidade da
controvérsia estabelecida nos autos, por isso que deverão pagar as despesas do
processo e honorários advocatícios arbitrados em 15% da condenação.
Isto posto, voto pelo provimento da apelação para julgar
procedente a pretensão deduzida na inicial, condenados os apelados
solidariamente a pagar à apelante indenização de dano material fixada em R$
20.086,16, com correção monetária pela tabela prática deste Tribunal e juros de
mora de 1% ao mês a partir da data venda do veículo registrada no documento
de transferência, mais as despesas do processo e honorários advocatícios
arbitrados em 15% da condenação.
SÁ DUARTE
Relator